Tribunal: STF
Processo: RE 1600028
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“APOSENTADORIA ESPECIAL. Magistério. Cômputo do tempo de serviço de especialista de educação e/ou suporte pedagógico como função de magistério em favor de professor afastado desse cargo. Inteligência do art. 40, § 5º, da CF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Lei n. 11301/06 e ADI 3772/DF. Entendimento do STF. Direito ao abono de permanência no período em que já completados os requisitos para a aposentadoria especial (art. 37, IV, da CF). Sentença de concessão da segurança mantida por seus próprios fundamentos. Recursos oficial e da FESP não providos”. (eDOC 9 – ID: 736723d4)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 31795fb4)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a servidor ocupante do cargo efetivo de Diretor de Escola o direito à aposentadoria especial prevista para o magistério, mediante o cômputo, como tempo especial, das atividades exercidas fora da sala de aula e fora de estabelecimento de educação básica.
Argumenta-se que a contagem especial de tempo de aposentadoria é benefício restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso distinto do impetrante, que ocupa cargo de Diretor de Escola.
Alega-se que “sendo titular de cargo de Diretor de Escola, não exerce funções de magistério. Repise-se: ele não é professor de carreira. É especialista em educação, mas não é professor, motivo pelo qual não pode se beneficiar da contagem especial de tempo”. (eDOC 11 – ID: 31795fb4, p. 5)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, assentou que a função de magistério abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico, assim como a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009) (grifo nosso)
 
Tal orientação foi confirmada no julgamento do Tema 965 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se fixou tese no sentido de que, na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (...)” (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
 
Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor recorrido faz jus à contagem especial de tempo de trabalho, posto que ocupante do cargo de professor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“Conforme se depreende dos autos, o impetrante, nascido em 23.02.1965, foi admitido no serviço público como Lei 500/74, no cargo de Professor III em 14.06.1988 e como PEB II em 01/02/1998; sobreveio designação para cargo de diretor de escola a partir de 2002 (p. 24/26). 
A Constituição Federal, antes da EC n. 20/98, dispunha no artigo 40, III, “b” que o servidor professor poderia se aposentar voluntariamente desde que cumprisse o tempo mínimo exigido ali de “efetivo exercício das funções de magistério”; com a EC n. 20 de 15.12.98, o artigo 40 passou a dispor, no parágrafo 5º, que o tempo de idade e de contribuição será reduzido para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
A expressão “funções de magistério”, no Estado de São Paulo, por força da LC n. 444/85, que constituiu o Estatuto do Magistério, e da LC n. 836 de 30.12.97, que instituiu o respectivo plano de carreira, abrange o docente, mas o especialista de educação foi excluído por força da decisão proferida na ADI n. 3772/DF, julgada parcialmente procedente. O estatuto prevê a possibilidade de afastamento do cargo, no interesse da Administração, para exercício de outros cargos e funções, inclusive não necessariamente de magistério. A LC n. 836/97 aplica-se “aos profissionais que exercem atividades de docência e aos que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades” e considera como integrante do Quadro do Magistério o exercente da função de professor coordenador, além do diretor, vice-diretor, supervisor e dirigente regional. 
Observa-se que a Lei Federal n. 11.301/2006 explicitou o tema ao alterar o § 2º, do art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 
O art. 67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passou a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
(...)
Por fim, o Supremo Tribunal Federal encerrou definitivamente qualquer dúvida porventura ainda remanescente quando do julgamento da ADI n. 3772/DF: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)”. 
Destarte, plenamente possível o cômputo do tempo de serviço do professor afastado da sala de aula para o exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, as quais integram a carreira do magistério, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico. 
Alerte-se, ainda, que no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, STF, DJe 13.11.2017, firmou-se a seguinte tese: 
“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”. 
Com relação à aposentadoria especial a que faz jus o impetrante, de rigor se esclarecer que o art. 40, § 1º, III e § 5º do art. 2º, da CF, na redação da EC 20/98 dispôs:
(...)
O requisito do caput do art. 3º da EC 47/2005 é a entrada no serviço público até 16.12.1998, que foi preenchido pelo impetrante, ante o ingresso dele no serviço público em 14.06.1988. 
O segundo requisito, tendo em vista o exercício de cargo equiparado ao de professor, é ter pelo menos 30 anos de tempo de contribuição (35 anos do inciso I do art. 3º da EC 47/2005 menos os 5 anos do fator redutor do § 5º do art. 40 da CF), o que também foi preenchido, já que, até 01/12/2021, o recorrido contava com 11345 dias trabalhados no magistério público (31 anos, 01 meses e 0 dias), conforme certidão de contagem de tempo de fl. 24/26.
Assim, evidente que o apelado também cumpriu os tempos discriminados no inciso II do art. 3º a EC 47/2005, pois conta com mais de 30 anos de serviço público. Por fim, quanto à idade mínima, sabe-se que a regra de transição concedeu um tempo fictício adicionado ao tempo que tinha em 15 de dezembro de 1998, para somente depois aplicar o já referido adicional (pedágio) que aumenta o tempo faltante em 15 de dezembro de 1998 para completar o período mínimo de contribuição. Concretamente, o tempo já trabalhado até a data da promulgação da EC 20 é aumentado em 20%, no caso de ser professor, para somente depois aplicar o pedágio e poder aposentar-se aos 55 anos (homem), sem paridade, entretanto. 
Desse modo, o requerente precisaria ter 55 anos para se aposentar, já que contava, como dito, ao final de 2021, cerca de 31 anos de tempo de contribuição. 
Trata-se da aplicação do chamado “pedágio”, que foi instituído pela Emenda Constitucional nº 47/2005 como regra de transição para que o aumento da idade mínima trazido pela Emenda Constitucional nº 20/1998 não prejudicasse excessivamente aqueles que ingressaram no serviço público antes dela. Assim, considerando que o demandante já conta 60 anos, pois nasceu em 23.02.1965, igualmente preencheu o requisito de idade, tendo direito ao abono de permanência.
(eDOC 9 - ID: 736723d4, p. 3-6, grifo nosso)

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Isso porque, conforme o relatado nos autos, o impetrante investiu-se no cargo de professor, sendo que a posse na função de Diretor Escolar não decorreu da aprovação e nomeação em cargo especifico para tal fim, mas em ascensão profissional no âmbito da própria carreira de professor, com a atribuição das funções correspondentes.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. (...)” (RE 1244931 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021) (grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. (...)” (RE 1328026 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.08.2021) (grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente